Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de titulo extrajudicial, que deferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de EIRELI da qual o executado é sócio titular.
2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é o que possibilita desconsiderar episodicamente a separação patrimonial, possibilitando atingir os bens do sócio para responder pelas dívidas da pessoa jurídica. No caso da chamada desconsideração inversa, prevista expressamente no art. 133, § 2o do CPC/2015, visa-se a atingir o patrimônio da pessoa jurídica, para que ele responda pelas dívidas contraídas pelos sócios.
3. Para tanto, exige-se a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do CC, quais sejam a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.
4. No caso em tela, cuida-se de execução de título extrajudicial que tramita há mais de sete anos, na qual se constata a insuficiência de recursos do devedor e a ausência de bens penhoráveis, tendo o credor recebido pequena parcela do crédito. O Exequente promoveu uma pesquisa junto as redes sociais do Executado e juntou diversas fotos (id 24539136 –Pág.1 e segs.) que comprovam que este usufrui de confortável padrão de vida, inclusive por alugar imóvel em área nobre da cidade do Rio de Janeiro, Já a EIRELI foi constituída pelo executado em 9/05/2018 (ID 48373086 - Pág. 1), ou seja, em momento no qual este já tinha ciência de que pendia execução em seu desfavor, em relação a débito inadimplido. Percebe-se, assim, que o executado constituiu uma nova pessoa jurídica, na qual investiu seu patrimônio, ficando, todavia, sem outros bens em seu nome, nem qualquer numerário em conta bancária.
5. Diante de elementos de que o executado efetivamente se utilizou da pessoa jurídica da qual é sócio titular para ocultar bens e desviar valores pessoais, em prejuízo de terceiros e credores, caracterizando desvio de finalidade e confusão patrimonial, resta autorizada a aplicação do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes adotados na origem.
6. Ademais, a agravante não logrou êxito em demonstrar que a penhora tenha recaído sobre valores destinados a pagamento de honorários (salários) pertencentes aos artistas, seus clientes. Não se acolhe, portanto, a alegação de impenhorabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.